Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712315-27.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: WARLLEY DIAS DE MELO DOS SANTOS DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá excluir o registro da remessa necessária, uma vez que o Distrito Federal interpôs apelação. A remessa dos autos é ordenada apenas quando a apelação não é interposta no prazo legal (art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil). Intime-se Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de Warlley Dias de Melo dos Santos de preclusão quanto à alegação de incorreção do valor dado à causa e de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 73311202). Ressalto que o prazo concedido para manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator